Tribunal: TJBA
Processo: 8000123-08.2021.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000123-08.2021.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: SONIA MARIA DE FARIAS PRIMO

Advogado(s)
:
DANILO MARINHO FERRAZ

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. APLICAÇÃO DO ART. 169 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO.

A ação declaratória de nulidade de negócio jurídico não se submete à prescrição, conforme dispõe o art. 169 do Código Civil, razão pela qual deve ser afastada a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau. A relação estabelecida entre as partes é de consumo e, portanto, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. A consumidora idosa, com 70 anos, caracteriza-se como hipervulnerável, fazendo jus à proteção especial prevista no art. 39, IV, do CDC e no Estatuto do Idoso. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante no contrato bancário impugnado pelo consumidor, conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1061. A inexistência do contrato de nº 198662874 nos autos, mesmo tendo sido referido na sentença e no recurso da instituição financeira, bem como a existência de inconsistências nos contratos apresentados, como divergência entre a assinatura constante nos documentos e inconsistência de endereço, evidenciam a ocorrência de fraude. A repetição em dobro do indébito é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme entendimento firmado pelo STJ nos Embargos de Divergência nº 1.413.542. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a extensão do dano e os parâmetros adotados pelos tribunais pátrios em casos semelhantes.
Recurso adesivo da autora parcialmente provido
para afastar a prescrição reconhecida na sentença em relação aos contratos nº 193757461 e nº 198662874 e declarar sua nulidade.
Apelação do banco improvida
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000123-08.2021.8.05.0260, da Comarca de Tremedal, em que figuram, como Apelantes e apelados simultâneos,
BANCO VOTORANTIM S.A. e SONIA MARIA DE FARIAS PRIMO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar parcial provimento
ao Recurso adesivo ofertado pela parte autora e negar provimento ao apelo ofertado pelo Banco Votorantim S.A.
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA